Tribunal: TJDFT
Processo: 0003829-48.2013.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. READEQUAÇÃO TÍPICA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. FATOS ANTERIORES À LEI No 12.015/2009. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Se ausentes informações seguras quanto à data dos fatos, praticados no intervalo dos anos de 2007 a 2010, a conduta do delito de estupro de vulnerável (inserido pela Lei no 12.015/2009) deve ser readequada, em benefício do réu, para a capitulação legal do art. 224, parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a”, ambos do Código Penal. Em consequência, deve ser afastada a condenação relativa à indenização por danos morais (inciso IV, do art. 387, do CPP, inserido pela Lei 11.719/2008).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.